Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008735-56.2022.8.11.0000
INTERESSADO: FABIO COSTA DOS SANTOS, FAHD DIB JUNIOR
INTERESSADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabio Costa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 7.7.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e furto qualificado.
Aduz que foi designada audiência de instrução designada para os dias 28, 29 e 30 de março de 2022, mas o paciente não pode participar do ato judicial, pois está preso em unidade prisional localizada em Guarapuava/PR, a qual não possuía sala passiva para videoconferência.
Com o protesto da defesa – pugnando pelo direito de presença do paciente – a ação penal foi desmembrada em relação a ele e desde então não teria ocorrido qualquer ato de impulsionamento, como também não teria ocorrido deliberação quanto a pedido de revogação da prisão preventiva.
Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na instrução processual, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 129955682).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. O feito em debate é complexo, com pluralidade de acusados e defensores, assim como expedição de cartas precatórias. No momento, aguarda-se o recambiamento do paciente preso em outra unidade da Federação, não se vislumbrando manifesta ilegalidade ou desídia da autoridade judiciária de primeiro grau. O excesso de prazo não pode ser aferido de forma meramente aritmética. Além disso, o paciente estaria submetido a outra ação penal por fatos análogos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator